Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-56.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002291-56.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENO GUIMARAES DANTAS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE REFORMA QUE CONSISTEMA APENAS NA APRECIAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO EMITIDO EM NOME DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES POSSESSÓRIAS QUE SE DESTINAM A TUTELA DO
JUS POSSESSIONIS
. DOCUMENTAÇÃO QUE SERIA APTA A COMPROVAR APENAS EVENTUAL
JUS POSSIDENDI
. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO SE MOSTRA APTA A DERRUIR TODA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8002291-56.2020.8.05.0150 em que são partes, como Apelante, ANDRE LUIS DOS SANTOS FERREIRA, como Apelado BRENO GUIMARAES DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do relator.

Sala das sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator